Tribunal: TJMT
Processo: 1023354-59.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento: 1023354-59.2020.8.11.0000
Agravante: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL
Agravado: JOSE ROBERTO STOPA E OUTROS
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Capital, nos autos de no 1049521-87.2020.8.11.0041, movida em desfavor de JOSE ROBERTO STOPA E OUTROS, que indeferiu a medida de indisponibilidade de bens, com a ressalva de possibilidade de reanálise do pedido, mediante a juntada de novos documentos e indícios de prova.
Sustenta o Agravante que, moveu Ação Civil Pública em desfavor de Locar Saneamento Ambiental Ltda., José Roberto Stopa e Outros, ao fundamento de que, o Município de Cuiabá firmou contrato de prestação de serviços de coleta de lixo, mediante concorrência pública em que houve direcionamento e sobrepreço, sem prejuízo de exigência editalícia com o escopo de restringir a competitividade do certame.
Assevera que, o Tribunal de Contas declarou a nulidade da Concorrência Pública, determinando a realização de nova licitação.
Argumenta que, sendo nula a licitação e o contrato, o preço contratado não pode prevalecer, devendo ser levado em consideração o preço de mercado à época.
Afirma que, o menor preço apresentado compreendia trinta e seis milhões e noventa mil reais, enquanto o preço apresentado pela Locar Gestão de Resíduos, não obstante superasse os quarenta e três milhões de reais, fora reduzido, à ordem de trinta e sete milhões e seiscentos mil reais.
Alega que, se a vencedora do certame reduziu em 15,17% o valor da proposta, certamente as demais concorrentes iriam também promover a redução do orçamento apresentado, de modo que a contratação compreenderia numerário entre trinta milhões e seiscentos mil reais a trinta e um milhões e novecentos mil reais, o que representaria uma economia aos cofres públicos de 23,10%, ou seja, sete milhões de reais.
Aduz que, o dano é presumido, pois não há como saber ao certo qual seria o valor a ser contrato se não tivesse sido frustrado o procedimento licitatório.
Defende que, considerando o valor efetivamente pago ao vencedor do certame, na ordem de quarenta e cinco milhões de reais, e o percentual de 23,10% de prejuízo mensurado por estimativa aos cofres públicos, de rigor o decreto de indisponibilidade de bens, no valor de dez milhões e quinhentos mil reais, acrescido à multa civil de um milhão de reais.
Verbera, subsidiariamente, acaso não acolhida a tese anterior, deve ser compreendido como o valor do prejuízo, o numerário que supera o segundo menor orçamento apresentado, determinando-se a indisponibilidade de bens no valor aproximado de um milhão e quinhentos mil reais.
Pontua que, não há falar em não comprovação da vigência do contrato, por se tratar de fato notório que a empresa ainda presta os serviços de coleta de resíduos sólidos.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, decretando-se a indisponibilidade de bens, sem prejuízo da determinação ao município de que, os valores pagos à empresa Locar Saneamento Ambiental, com relação aos serviços prestados com base no contrato no 476/2018, deve ser reduzido em percentual entre 4,36% a 23,10%, sobrepreço presumido em razão da frustração do procedimento licitatório.
É o relatório.
Decido.
No caso concreto, não obstante os judiciosos argumentos vertidos pelo Parquet, verifica-se que, em sua maioria, tratam-se de inovação recursal ou subsidiados em elemento de prova (id 66567455 – p. 8 e p. 9) não apreciado pelo Juízo de 1o Grau, uma vez que colacionado ao feito originário posteriormente à prolação da decisão agravada, em sede de pedido de reconsideração (id. 66567455 - p. 11).
Destarte, acolher o pedido subsidiário de indisponibilidade de bens no percentual de 4,36%, ou ainda, o desconto sobre recebíveis, na mesma ordem, implicaria em supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, o que não se admite.
Assim, o vertente recurso se restringe a analisar os pedidos vertidos na petição inicial e a decisão agravada.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de antecipação de tutela recursal não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
No caso concreto, há indícios de irregularidades ocorridas no processo licitatório Concorrência Pública no 001/2018 e o contrato de prestação de serviços no 476/2018, firmado entre o Município de Cuiabá e a Local Saneamento Ambiental Ltda.
Da análise da Ata de Julgamento de Habilitação – Concorrência no 001/2018 (id. 66567459 – p.28), verifica-se que, as empresas Penta Serviços Ltda. e B.A. Meio Ambiente Ltda., não atenderam a itens previstos no edital, razão pela qual foram consideradas inabilitadas, sagrando-se vencedora a empresa Locar Saneamento Ambiental Ltda., contratada pelo valor de R$37.666.143,60 (trinta e sete milhões seiscentos e sessenta e seis mil cento e quarenta e três reais e sessenta centavos).
Entretanto, conforme Acórdão no 893/2019 (id. 66567459 – p. 78), proferido nos autos do Processo no 35.424/4/2018, pelo Plenário do Tribunal de Contas, foi reconhecido que houve a frustração do procedimento licitatório, mediante exigência editalícia de itens prescindíveis, bem como indício de possível direcionamento do certame, motivo pelo qual fora declarada a nulidade da Concorrência Pública no 1/2018, determinando-se a realização de uma nova licitação para execução dos serviços de coleta de resíduos sólidos na Capital.
Pois bem.
Vejamos o disposto na Lei de Improbidade Administrativa:
“Art. 7° Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.
Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.
Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato:
(...) Parágrafo único. Na fixação das penas previstas nesta Lei o juiz levará em conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente.
A indisponibilidade de bens visa assegurar o cumprimento do disposto no parágrafo 4o, do artigo 37 da Constituição Federal, que prevê como consequência da prática do ato ímprobo, o ressarcimento dos prejuízos causados ao erário.
Entretanto, para que seja acolhido, o pedido de indisponibilidade de bens deve vir acompanhado da robustez necessária apta a ensejar, de plano, a concessão da medida, ou seja, devem ser demonstrados fortes indícios da responsabilidade do agente na execução do ato de improbidade.
Contudo, inobstante se reconheça a existência de indícios da prática de ato de improbidade administrativa, não há como se aferir nesta quadra processual, o prejuízo ao erário ou a vantagem percebida indevidamente, tendo em vista que o contrato, inobstante as irregularidades constatadas, aparentemente está sendo cumprido, mediante a prestação de serviços de coleta de resíduos sólidos, inclusive conforme permitido pelo acórdão proferido pelo Tribunal de Contas, quanto à prorrogação do contrato vigente.
Tecidos estes delineamentos, a pretensão de decreto de indisponibilidade de bens, in initio litis, no valor de R$11.502.920,90 (onze milhões quinhentos e dois mil novecentos e vinte mil reais e noventa centavos), representaria medida desproporcional.
No que tange à aplicação de penalidades, incumbe ao julgador agir com prudência, avaliando a gravidade da conduta, a extensão do dano causado e eventual proveito patrimonial obtido, em observância a critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
Conforme ressaltado pelo próprio Parquet, a proposta vencedora compreende o valor de R$37.666.143,60 (trinta e sete milhões seiscentos e sessenta e seis mil cento e quarenta e três reais e sessenta centavos), mediante a concessão do percentual de 15,17% de abatimento pelo licitante.
O Agravante parte do pressuposto que, se o licitante vencedor concedeu tal desconto, os outros concorrentes também o concederiam, entendimento este que, com a devida vênia, não ultrapassa o mero campo da suposição e tentativa de previsão de evento futuro e incerto.
E da análise do preço de referência para o procedimento licitatório, verifica-se que, o valor contratado compreende valor inferior, na ordem de cinco milhões setecentos e quinze mil reais, de modo que o valor das propostas apresentadas não destoam de forma significativa, tendo em vista que os orçamentos dos concorrentes, apresentadas em fase inicial do procedimento licitatório, portanto, não na fase de abertura de propostas, variaram entre trinta e seis milhões e trinta e sete milhões e seiscentos mil reais, valor este, próximo ao do contrato adjudicado à Locar Gestão de Resíduos.
Destarte, até que seja apurado o prejuízo a ser ressarcido ao erário ou o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito, não é possível se falar no decreto de indisponibilidade de bens, nos termos em que postulados na petição inicial.
Posto isso, no presente momento, não vislumbro a imprescindibilidade na determinação de indisponibilidade de bens, uma vez que, eventual prática de ato de improbidade administrativa e responsabilidade pelo ressarcimento do dano, deverá ser analisada posteriormente, após a apreciação dos argumentos e documentos colacionados às razões recursais e em sede de pedido de reconsideração ao Juízo de 1o Grau, inexistindo nessa quadra processual, fundamento relevante a justificar a modificação da decisão agravada.
Por fim, quanto ao pedido de constrição de recebíveis, conforme consignado pelo Juízo de 1o Grau, naquele momento processual, inexistiam elementos de prova a demonstrar que o contrato encontrava-se em vigência, não havendo se falar que a prestação de serviço pela empresa vencedora do certame se tratava de fato notório, carecendo de comprovação de forma robusta e colacionada ao feito.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator